Tribunal: TJMT
Processo: 1034028-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034028-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), HERMAN VANDERLEI CAVALARI - CPF: 396.914.119-20 (AGRAVANTE), VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA - CPF: 347.204.560-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Herman Vanderlei Cavalari e
Vlademir
Domingos
Carbonera
contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado pelo Município de Tangará da Serra, ao fundamento de excesso de execução, sob o argumento de que a sentença originária fixou sucumbência recíproca. Os agravantes alegam que os embargos de declaração modificaram a sentença, impondo ao Município a integralidade do ônus
da
sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se os embargos de declaração modificaram o comando da sentença quanto à repartição do ônus sucumbencial; e (
ii
) se os valores executados desconsideraram a coisa julgada, caracterizando excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu corretamente que a sentença originária fixou o rateio das despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca.

4. A complementação promovida pelos embargos de declaração limitou-se a esclarecer a base de cálculo dos honorários, sem modificar a distribuição da sucumbência. Não houve, portanto, formação de nova coisa julgada sobre o tema.

5. A tentativa de atribuir ao julgado
embargatório
efeito modificativo não encontra amparo no conteúdo expresso da decisão judicial, sendo ilegítima a execução que extrapola os limites objetivos da sentença transitada em julgado.

6. Correta a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§1o e 8o do CPC, à luz do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração que se limita a esclarecer ponto omisso quanto à base de cálculo de honorários advocatícios não altera a definição anterior de sucumbência recíproca fixada na sentença. 2. A execução de valores que ignora a repartição originária do ônus sucumbencial caracteriza excesso de execução, sendo devidos honorários advocatícios na fase impugnativa, em razão da aplicação do princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERMAN VANDERLEI CAVALARI e VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0002088-38.2015.8.11.0055, ajuizado em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Na origem, os ora agravantes propuseram cumprimento de sentença visando ao recebimento de valores decorrentes de condenação judicial que reconheceu, parcialmente procedente, pedido formulado em ação de cobrança, referente a aluguéis e despesas de consumo de água. O juízo de origem, ao apreciar impugnação apresentada pelo Município de Tangará da Serra, acolheu o pedido de reconhecimento de excesso de execução, ao fundamento de que, embora a sentença tenha sido parcialmente modificada por embargos de declaração, subsistiu a determinação de rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte.

Irresignados, os agravantes sustentam que a sentença foi modificada em sede de embargos de declaração, de modo a atribuir exclusivamente ao Município agravado a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios sucumbenciais. Defendem que tal modificação transitou em julgado, razão pela qual os valores apresentados nos cálculos de liquidação estariam corretos, ao preverem a integralidade dos referidos encargos processuais a cargo do executado.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que se reconheça a inexistência de excesso de execução.

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por inexistirem interesses públicos primários a justificar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância gravita em torno da definição da responsabilidade pelo ônus sucumbencial fixado na sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 0002088-38.2015.8.11.0055 e, por conseguinte, da suposta existência de excesso de execução na fase de cumprimento de sentença.

Na origem, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo o direito dos autores ao recebimento de determinados valores, mas também reconhecendo a sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86 do CPC, fixando o rateio das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 50% para cada parte.

A partir da oposição de embargos de declaração pelos autores, houve complementação da sentença quanto à base de cálculo dos honorários, definindo-se expressamente a aplicação de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, não houve alteração substancial do conteúdo da sentença no tocante ao rateio do ônus sucumbencial, como se infere da própria decisão agravada, a qual expressamente consignou:

“Ao mencionar que não constatou o vício da contradição, a decisão refutou a tese dos exequentes quanto à necessidade de redimensionamento do ônus sucumbencial, em especial ao percentual de rateio proposto no recurso, mantendo a sentença inalterada neste ponto.”

A menção à condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa deu-se tão somente para sanar omissão quanto à base de cálculo, sem que isso tenha implicado modificação da distribuição do ônus, o que foi expressamente afastado pelo juízo de origem.

Logo, não houve trânsito em julgado de nova definição da sucumbência, mas sim a confirmação da distribuição equânime já anteriormente estabelecida, em atenção à regra do art. 86 do CPC, diante da sucumbência recíproca verificada no julgamento de mérito.

A tentativa dos agravantes de sustentar que a sentença foi alterada pela decisão
embargatória
encontra-se em descompasso com a literalidade do julgado, incorrendo em interpretação extensiva indevida, dissociada do teor efetivamente declarado pelo juízo de origem.

Por conseguinte, a impugnação ao cumprimento de sentença promovida pelo Município, ao apontar que os valores executados pelos autores desconsideraram o rateio da sucumbência e das custas processuais, revela-se juridicamente procedente, tal como corretamente reconhecido pelo juízo singular.

Com efeito, a pretensão executória que ignora os limites objetivos da coisa julgada, consubstanciados na manutenção do rateio da sucumbência, configura excesso de execução.

Ademais, não há que se falar em violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC), pois esta não se formou sobre nova repartição das despesas processuais, jamais tendo havido decisão de mérito com conteúdo normativo nesse sentido, ao se interpretar o inteiro teor da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração. A sentença original previu o rateio; os embargos não infirmaram essa previsão; a apelação versou apenas sobre o índice de correção e juros. Portanto, não houve formação de nova coisa julgada sobre os ônus
da
sucumbência.

Ainda, mostra-se adequado, conforme decidido, o arbitramento de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§1o e 8o do CPC, no importe de 10% sobre o valor reconhecido como excessivamente cobrado, diante da aplicação do princípio da causalidade, pois os agravantes deram causa à instauração da fase impugnativa, o que justifica a condenação nessa etapa procedimental.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025